Tribunal: TJDFT
Processo: 0715419-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA.
1. No caso em exame, embora a liquidação tenha se desenvolvido em rito de procedimento comum, não há caráter contencioso no procedimento, uma vez que a divergência entre as partes constituiu característica própria desta fase, não cabendo arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença, em razão da ausência de previsão legal (art. 85, §1o, CPC).
2. As circunstâncias dos autos não evidenciam contenciosidade além do previsível, de modo que não se constata a litigiosidade excessiva capaz de embasar a fixação excepcional dos honorários de sucumbência.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.